Tribunal: TJPA
Processo: 0820234-37.2022.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0820234-37.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: MANUELA DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE E PREQUESTIONATÓRIA. HIPÓTESES DE EMBARGABILIDADE NÃO CONFIGURADAS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR).

2. Na espécie, almeja-se renovar julgamento que não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, máxime porque o acórdão impugnado desenvolveu fundamentação clara, adequada e suficiente para rejeitar o pedido da recorrente, o que afasta, por conseguinte, a presença dos requisitos de embargabilidade.

3. De resto, “os embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, cingem-se às hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses inexistentes no caso”, sendo certo que “para fins de prequestionamento, basta que haja juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal arguida, não sendo necessário que o órgão julgador se pronuncie, de forma expressa e exaustiva, sobre os dispositivos de lei tidos por violados, bastando que o julgador exponha os motivos do seu convencimento”, tal como se deu na espécie (TJDFT, EDcl na ApCrim n. 0029175-19.2013.8.07.0000).

4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA),13 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Manuela da Silva opõe embargos de declaração contra acórdão de minha relatoria, por meio do qual a 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça negou provimento a agravo em execução penal, para manter decisão que progrediu a recorrente ao regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico (ID 15020157).

A insurgente objetiva atribuir efeitos modificativos ao recurso e prequestionar a matéria nele deduzida, insistindo que, na espécie, o acórdão objurgado laborou em erro ao chancelar a imposição de monitoramento eletrônico à míngua de fundamentação idônea, violando, assim, o §1º do art. 315, art. 381, III e art. 387, §1º, do CPP, e artigos 115 e 116 da LEP (ID 15207981).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração (ID 17717395).

É o relatório.

VOTO

A pretensão recursal não comporta acolhimento.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios” (
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na espécie, os embargos possuem caráter meramente infringente, objetivando apenas a reapreciação de pleito já rechaçado, à unanimidade, pelo colegiado da 1ª Turma de Direito Penal.

Com efeito, a recorrente almeja renovar julgamento que não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, máxime porque o acórdão impugnado desenvolveu fundamentação clara, adequada e suficiente para manter o monitoramento eletrônico na hipótese dos autos, como se dessume da ementa abaixo transcrita:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO STF COM OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO RE N. 641.320/RS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, por meio da Súmula Vinculante nº 56, no sentido de que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema 423), dentre os quais, havendo déficit de vagas, deverá determinar-se a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas.

2. Na espécie, o Juízo da Vara de Execução Penal não se afastou da diretriz jurisprudencial da Suprema Corte ao decidir pelo deferimento da prisão domiciliar com monitoração eletrônica em razão da ausência de casa de albergado ou estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto pelo sentenciado, inexistindo ilegalidade a ensejar a reforma da decisão agravada.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(ID 15020157)

Destarte, à míngua de flagrante ilegalidade, bem como de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, afasta-se a presença dos requisitos de embargabilidade, sendo certo que alegado “erro de julgamento não é vício, tampouco sanável por meio de embargos de declaração, pois seu enfrentamento implica na reforma, invalidação e/ou integração do entendimento adotado pelo Tribunal”, de modo que “o pedido de reforma do julgado deve ser formulado perante a instância imediatamente superior ao órgão prolator da decisão, pelas vias de impugnação apropriadas.” (
AgRg no RHC n. 181.726/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

De mais a mais, “os embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, cingem-se às hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses inexistentes no caso”, sendo certo que “para fins de prequestionamento, basta que haja juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal arguida, não sendo necessário que o órgão julgador se pronuncie, de forma expressa e exaustiva, sobre os dispositivos de lei tidos por violados, bastando que o julgador exponha os motivos do seu convencimento”, tal como se deu na espécie (TJDFT,
EDcl na ApCrim n. 0029175-19.2013.8.07.0000
, relator Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti).

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/08/2024